Tribunal: STF
Processo: HC 149395
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Afastada a alegação de nulidade do acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental, ante a declaração de impedimento formulada pelo Ministro LUIZ FUX por ocasião do julgamento dos primeiros Embargos de Declaração. Isso porque, mesmo que desconsiderado o voto de Sua Excelência, estaria mantida, por 3x1, a maioria que entendeu pelo desprovimento do referido Agravo. 



    2. Os segundos Embargos de Declaração devem voltar-se contra o acórdão que examinou os primeiros aclaratórios. 



    3. Ante o seu nítido objetivo de reexaminar a causa, os segundos Embargos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de imediata baixa dos autos.